Tribunal: TJMT
Processo: 1014249-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014249-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PEDRO ADRIANO DE JESUS - CPF: 917.803.651-87 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014249-52.2020.8.11.0002

Apelação no 1014249-52.2020.8.11.0002

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
PEDRO ADRIANO DE JESUS

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO RÉU - LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As supostas faturas apresentadas pelo réu não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, anuiu à contratação ensejadora da negativação do seu nome e até mesmo que se utilizou do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014249-52.2020.8.11.0002

Apelação no 1014249-52.2020.8.11.0002

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
PEDRO ADRIANO DE JESUS

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, proposta por
PEDRO ADRIANO DE JESUS
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento, bem como declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 416,39 e R$201,10. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.
Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, no percentual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC.

Apelação:
em suas razões, afirma o banco apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto a parte autora possui cartão de crédito emitido pelo banco, sob o no 4096012636231682, em 08/08/2011. Alega que foi localizada uma renegociação celebrada dia 13/12/2017, no valor de R$368,45, que ficou acordado em doze parcelas de R$35,55, contudo não foram localizados registros de pagamentos. Aduz que não se trata de fraude e que recorrida tinha conhecimento dos cartões de crédito. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório, bem como incidência dos juros e correção monetária desde a data do arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 83760956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014249-52.2020.8.11.0002

Apelação no 1014249-52.2020.8.11.0002

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
PEDRO ADRIANO DE JESUS

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, proposta por
PEDRO ADRIANO DE JESUS
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento, bem como declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 416,39 e R$201,10. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.
Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, no percentual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC.

Narra o autor que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pelo banco requerido, referente a dois débitos, o primeiro no valor de R$416,39 e o segundo no valor de R$201,10, oriundos de supostos débitos vencidos em 10/01/2018, que juntos totalizam o valor de R$617,49.

Alega que desconhece os débitos, porquanto afirma nunca
ter contratado ou solicitado qualquer serviço ou produto do apelado, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório
arbitrado (R$10.000,00), em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança e a devida contratação do cartão de crédito pelo autor, porquanto não trouxe aos autos o instrumento contratual devidamente subscrito pelo requerente, ou ainda, prova cabal da contratação informal, limitando-se a colacionar supostas faturas do cartão.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para demonstrar de maneira inequívoca que o autor, de fato, anuiu à contratação ensejadora da negativação do seu nome e até mesmo que se utilizou do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.

Realça-se que o réu sequer juntou aos autos comprovante de recebimento do cartão assinado pela requerente.

Assim, sabe-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nessa linha:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito -
Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação não comprovada - Insuficiência das faturas apresentadas, produzidas unilateralmente pelo banco réu - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não celebração do contrato - Prova negativa inadmissível - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg.ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional
- Dano moral configurado Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido (TJSP; Apelação Cível 1016069-49.2017.8.26.0405; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos dela decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (TJMT – Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJMT - N.U 0014720-28.2017.8.11.0055, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) (g.n)

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Por fim, sabe-se que,
nos ilícitos extracontratuais, os juros moratórios são contados a partir do evento danoso e a correção monetária é contada a partir do arbitramento.

Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

8

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021